Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-66.2021.8.11.0095
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000395-66.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON DOS SANTOS (APELADO), JAIR FRANKE - CPF: 927.961.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
prescrição
d
a
pretensão

punitiva

pela pena em
abstrat
o

ocorre
antes do
trânsito

em

julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena

privativa
de
liberdade

cominada

ao
crime, bem como
o
tabelamento

dos prazos prescricionais e as
interrupç
ões previstas, respectivamente, nos a
rt.
109 e
117 do
CP

(
STJ
AgRg
nos
EREsp
n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

A pretensão punitiva abstrata do crime previsto no art. 233 do Código Penal, estabelece pena máxima de 1 anos, logo, prescreve abstratamente em 4 anos.
Não havendo mais de quatro anos entre a data do fato e a sentença, ou entre o fato e este julgamento, não há prescrição punitiva a ser reconhecida.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1000395-66.2021.8.11.0095

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NELSON DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
NELSON DOS SANTOS

imputando-lhe

a

autoria
do crime de
ato

obsceno
(art. 233 do Código Penal).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
já

tinha

decorrido
o
prazo

prescricional
da
pretensão

punitiva
e
declarou

extinta
a
punibilidade
.

O
Ministério
Público
interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal
s
ustentando
que: a) a
pena

máxima
do crime
imputado
é de um
ano
; b)
prazo

prescricional
é de 4
anos
; e c) a
prescrição
se
consumaria

apenas

em
21/03/2025.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Conforme
certificado
no ID 253680671/PJe2 o
Ministério
Público
não

apresentou

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
penal
punitiva

abstrata
.

A
prescrição
penal
consiste

na

extinção
do
direito
do Estado de
punir

uma

conduta

considerada

ilícita

em

decorrência
de
sua

própria

inércia
.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva

abstrata
se
caracteriza

pelo

fato
de
ocorrer
antes do
trânsito

em

julgado da sentença penal, ocasionando a supressão dos efeitos
do crime,
considerando
o
máximo
da
pena

privativa
de
liberdade

cominada

ao
crime,
verificando
-se o
tabelamento
do art. 109 do CP:

Art. 109. A
prescrição
, antes de
transitar

em

julgado
a
sentença
final, salvo o
disposto
no

§ 1o do art. 110
deste
Código,
regula
-se
pelo

máximo
da
pena

privativa
de
liberdade

cominada

ao
crime,
verificando
-se:

I -
em

vinte

anos
, se o
máximo
da
pena
é superior a
doze
;

II -
em

dezesseis

anos
, se o
máximo
da
pena
é superior
a

oito

anos
e
não

excede
a
doze
;

III -
em
doze
anos
, se o
máximo
da
pena
é superior a
quatro

anos
e
não

excede
a
oito
;

IV -
em

oito

anos
, se o
máximo
da
pena
é superior a
dois

anos
e
não

excede
a
quatro
;

V -
em

quatro

anos
, se o
máximo
da
pena
é
igual

a
um
ano

ou
,
sendo
superior,
não

excede
a
dois
;

VI -
em

três

anos
, se o
máximo
da
pena
é inferior a 1 (um)
ano
.

Assim
sendo
, se entre a data
do

fato
e o
recebimento
da
denúncia
, do
recebimento
da
denúncia
e a
publicação
da
sentença
,
ou
entre a
publicação
da
sentença
e a
publicação
do
acórdão
,
decorreu
o
prazo

prescricional

previsto
no
artigo
109,
há

a

extinção
da
punibilidade
pela
prescrição
(art. 117 do CP).

Nesse
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS SEM SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE DE CONFRONTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 1.043 DO CPC E DO § 4º DO ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)2. O
acórdão

paradigma

trata
da
interpretação
do
disposto
no
inciso
IV do art. 117 do Código Penal,
introduzido
pela Lei n. 11.596/2007,
mais

precisamente
para se
definir
se o
acórdão
que
confirma

sentença

condenatória
,
mantendo
,
reduzindo

ou

aumentando
a
pena

anteriormente

imposta
,
também

constitui

marco

interruptivo
da
pretensão

punitiva
.3. O
acórdão

recorrido
, a
seu

turno
,
tem

por

questão

controvertida
se a
decisão

colegiada

teria

ou

não

interrompido
o
lapso

prescricional

por

falta
de
sua

publicação
no
diário

oficial
de
justiça
.4.
Ademais
, "
ainda
que a lei
literalmente

fale

em
'
publicação
da
sentença

ou

acórdão

condenatórios

recorríveis
' (art. 117, IV - CP),
conforme
a
jurisprudência

desta
Corte, 'A
decisão

torna
-se
pública

na

própria

sessão
de
julgamento

pelo
Tribunal,
sendo
,
portanto
,
despicienda
, para
fim
de
interrupção
do
lapso

prescricional
, a data
em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa

oficial
.Em outros
termos
, a
prescrição

recomeça
a
contar
da data do
primeiro

ato

inequívoco
de
publicidade
do
decisum
' (
REsp
956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado

em
09/10/2007, DJ 05/11/2007)" (
EDcl
no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador

Convocado
do TRF 1ª
Região
, Sexta
Turma
,
julgado

em
29/3/2022,
DJe
de 1º/4/2022) 5.
Há
,
também
,
portanto
,
a

incidência
do
óbice

representado
pela
Súmula
n. 168 do STJ: "
Não

cabem
embargos de
divergência
,
quando
a
jurisprudência
do Tribunal se
firmou
no
mesmo

sentido
do
acórdão

embargado
".6.
Agravo
regimental
não

provido
.(STJ
AgRg

nos

EREsp
n. 1.959.819/SC,
relatora

Ministra
Daniela Teixeira, Terceira
Seção
,
julgado

em
24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

No
presente

caso
,
considerando
que
o
crime
imputado

ao

réu
se
refere

ato

tipo
penal
descrito
no
art. 233 do CP
e tendo
como
base a
pena

máxima
de 1 (um)
ano
e o
tabelamento
do art. 109 do CP,
apura
-se
como

prazo

prescricional
o
lapso
de
4 (
quatro
)
anos
.

Desta forma,
considerando
que
não

há

quatro

anos
entre a data
do

fato
(22/03/2021, ID 249153650/PJe2) e a data da
prolação
da
sentença
(16/07/2024,

ID
249153700/PJe2
),
ou
entre o
fato
e
este

julgamento
,
não

há

como

acolher
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a

sentença

objurgada

afastando
a
prescrição e

determina
ndo o retorn
o dos autos à origem para
o seu regular
trâmite.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

Cumpra
-se
com URGÊNCIA.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025